Tribunal: STF
Processo: RHC 53114
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 281, DO CÓDIGO PENAL; DEMORA NA
REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL DE RÉU MENOR. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS A FIM DE QUE, EM LIBERDADE, O PACIENTE ACOMPANHE A
INSTRUÇÃO CRIMINAL, SEM PREJUIZO DE SEU INTERNAMENTO EM
ESTABELECIMENTO ADEQUADO, QUE O JUIZ DESIGNAR, SE O SOLICITAREM OS
PERITOS, SEGUNDO O ART. 150 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO
PROVIDO.